Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. gratificação por habilitação em políticas públicas. servidor público distrital. reajuste escalonado. tema 864 do stf. necessidade de previsão específica na lei orçamentária. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de valores retroativos referentes ao adicional por tempo de serviço e de insalubridade.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, diante da comprovação de hipossuficiência. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63847083).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a incompetência do juízo em razão do valor da causa. Em sede de mérito, questiona-se a pertinência da aplicação do Tema no 864 ao caso em análise, pois, segundo o recorrente, o objeto do processo é o pagamento de ‘descumprimento de determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais’.
III. Razões de decidir
4. O valor da causa está correto, pois corresponde ao proveito econômico almejado pelo recorrente e se encontra dentro do teto de alçada dos Juizados Especiais, competente para processar e julgar o feito.
5. O STF, no RE 905357, firmou a tese no 864, segundo a qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
6. Consta da inicial que o autor é servidor público aposentado no cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Aduz que a Lei no 5.190/2013 estabeleceu, em seu art. 21, que os valores dos vencimentos básicos do cargo seriam estabelecidos na forma prevista no anexo, com observância das datas de vigência nele especificadas. Nesse contexto, refere que o valor dos vencimentos, a partir de 01/09/2014, seria de R$ 4.360,00, o que foi implementado. Todavia, somente houve observância do valor designado para a partir de 01/09/2015, que deveria ser de R$ 4.880,00, a partir da competência de abril de 2022. Com base nesses argumentos, pleiteia o pagamento do reajuste referente ao período de março de 2019 a março de 2022, no total de R$ 26.769,60.
7. A Lei n.o 5.190/2013 previu a implementação, nos anos de 2013, 2014 e 2015, de reajuste salarial para o cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A terceira parcela a ser implementada foi designada para 01/09/2015, conforme o art. 22, §2o.
8. O art. 169, § 1o, da CF, preconiza que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
9. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n.o 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Ressalta-se que não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela parte recorrente.
10. Frisa-se que o autor não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou o Tema 864 do STF, com repercussão geral. Ademais, não há comprovação efetiva da dotação orçamentária específica na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Diante desse quadro, não é devida a implementação do reajuste referente de setembro, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 169; STF, Tema 864; Lei n.o 5.190/2013, art. 22.